Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702416-13.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEICAO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Josivan Almeida da Conceição (ID 66330368) contra a sentença (ID 66330364) proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante em desfavor do Banco Bradesco S/A. Em suas razões recursais (ID 66330368), o recorrente defende a possibilidade de revisão do contrato, em razão da modificação de sua capacidade financeira. Sustenta a abusividade da taxa de juros, que deve ser limitada a 12% ao ano. Discorre sobre a ocorrência de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença para a adequação da taxa de juros, com a redução das parcelas de 50 a 90%, bem como a condenação do apelado ao pagamento de danos morais. Sem recolhimento de preparo, eis que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 66330372). Intimado a se pronunciar acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa à dialeticidade recursal, o recorrente não se manifestou. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença reconheceu a litispendência desta demanda com a ação revisional ajuizada pelo autor (processo no 0702323-50.2023.8.07.0004), sendo admitido, apenas, o pedido para a redução do valor das parcelas para 76 a 90% do valor original, que foi julgado improcedente à míngua de fundamentação jurídica para seu deferimento. Todavia, conforme indicado, a apelação interposta pelo embargante não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo que concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais. Conforme indicado no despacho de ID 67257655, parte das matérias trazidas no recurso não foram arguidas na primeira instância, eis que não houve nesse processo pedido para reparação por danos morais, o que caracteriza inovação recursal. Com a apelação, o embargante também traz argumentos novos, visto que na inicial (ID 66329982), ele argumenta que o valor das parcelas do empréstimo seria demasiadamente elevado, mas não aduz a possibilidade de redução da parcela em razão de sua situação financeira, como descrito nas razões do recurso. Além disso, as razões do recurso apresentado são genéricas e não demonstram efetiva correlação com a sentença proferida. Importante notar que, na ação de revisão de contrato por ele ajuizada (processo no 0702323-50.2023.8.07.0004) já foi objeto de julgamento, inclusive em instância recursal, tendo sido decido pela impossibilidade de revisão do contrato, bem como pela inexistência de abusividade na taxa de juros praticada, razão pela qual tais questões não podem ser reanalisadas nos presentes autos. No mais, se parte das teses jurídicas não foram suscitadas pelo embargante perante o d. magistrado de origem, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGADO SALDO REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO RELATIVAMENTE A DOIS CONTRATOS. SALDO REMANESCENTE RELATIVO A UM CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Questão não aventada na instância de origem, por se tratar deinovaçãorecursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição." (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021). 1.1. Os documentosjuntadospela ré/apelante não se enquadram nas exceções da Lei (art. 435, CPC), destinam-se a comprovar tese não versada no bojo da contestação. Além disso, sequer mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da juntada em momento oportuno. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1694181, 07253001620218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EMBARGANTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o embargante, ora apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que julgou improcedente os embargos à monitória interpostos pelo recorrente e constituiu título executivo judicial em favor do apelado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente a duas cártulas de cheques, emitidos em 15 de novembro de 2016 e 15 de novembro de 2017, em razão da compra de cotas societárias de ARK FORMAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP e PRIMEFLEX OFFICE E DESIGN CORPORATIVO LTDA ME. Pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a inexigibilidade da dívida pelo fato das cotas referirem-se a empresas endividadas, bem como pela ocorrência de vício de consentimento e, subsidiariamente, a consideração dos pagamentos parciais. 2. O juízo compreendeu pela suficiência da prova, consistente na juntada dos cheques prescritos e não pagos, como representativo da dívida cobrada. Na oportunidade, ressaltou a licitude do negócio entabulado quanto as cotas empresariais de empresas endividadas. 3. A indicação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito é desnecessária na ação monitória (Súmula 531 do STJ), cabendo ao embargante alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, conforme arts. 373, II, e 702, §1o, do CPC, o que não ocorreu no caso em questão, pois o apelante sustentou teses carentes de fundamentos e provas. 4. A inovação recursal é inadmissível no direito pátrio, quando não demonstrada sua excepcionalidade, uma vez que viola o princípio da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa, acarretando supressão de instância. 5. A alegação de vício de consentimento e pagamento parcial da dívida apenas no recurso de apelação, sem qualquer menção nos embargos à monitória, uma vez não demonstrada a sua excepcionalidade, configura inovação recursal. 6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1676662, 07032595020208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo "mudou-se"; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1630728, 07054131320218070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.?(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 – grifou-se.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado naimpugnaçãoespecífica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa.3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danosaos direitos da personalidade.4. Recurso não provido. ? (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021 – grifou-se.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora